Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000333-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLOVIS ANTONIO BARROS SANTOS Advogado(s): THIAGO FERNANDES MATIAS APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s):PEDRO ROBERTO ROMAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da instituição consorciada credora. O Apelante, consorciado inadimplente, sustenta ter quitado aproximadamente 75% das prestações contratuais, invocando a aplicação da teoria do adimplemento substancial para afastar a medida extrema de apreensão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de consórcio com garantia de alienação fiduciária; (ii) verificar se a inadimplência parcial do devedor justifica a manutenção da posse do bem apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1040), estabelece que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, inclusive após a alteração promovida pela Lei nº 13.043/2014. A jurisprudência dominante do STJ entende que o inadimplemento contratual, ainda que parcial, autoriza o credor fiduciário a promover a busca e apreensão do bem, sendo a restituição condicionada ao pagamento integral da dívida pendente. A peculiar natureza jurídica dos contratos de consórcio reforça a inadmissibilidade da tese de adimplemento substancial, pois a inadimplência de um consorciado prejudica o equilíbrio do grupo e a contemplação dos demais membros. A cláusula contratual que prevê a possibilidade de busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento foi aceita pelo devedor ao aderir ao contrato, não havendo violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato. A alegação de essencialidade do bem à subsistência do devedor não afasta a legalidade da medida, tendo em vista o regramento específico do Decreto-Lei nº 911/69, que legitima a retomada do bem diante da mora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000333-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CLOVIS ANTONIO BARROS SANTOS e como apelada CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.